Tribunal: STF
Processo: AI 746083
Classe: AI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de agravo de instrumento, interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que negou seguimento a recurso extraordinário interposto em face de capítulo de acórdão assim ementado (com meus grifos):



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTIDAS EM EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO. SINDICATO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. EFETIVAÇÃO DE SERVIDORES ESTÁVEIS. CONCURSO INTERNO. PROVA DE TÍTULOS. PRESSUPOSTOS PARA PONTUAÇÃO INCOMPATÍVEIS COM A CARTA MAGNA. Não se admite o ingresso à lide do Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado de Minas Gerais – Serjusmig, se não restar evidenciado direitos individuais, ou mesmo de um grupo determinado, passíveis de serem representados por uma associação sindical. O detentor de função pública em exercício no Tribunal de Justiça – e já estável – poderá ter sua função transformada em cargo público, caso seja aprovado no certame, mediante simples regularização de sua situação funcional. É de se anular itens do edital do certame que estabelecem regras desproporcionais, que acabam por transgredir o princípio da isonomia e, igualmente, da impessoalidade, a que está a Administração Pública adstrita.



    O Ministério Público do Estado de Minas Gerais impugna, tão somente, o capítulo da decisão de origem que, avaliando disposição do Edital n. 001/2001 do Tribunal de Justiça o Estado de Minas Gerais para provimento de cargos vagos e de efetivação de servidores abarcados pela estabilidade anômala do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, entendeu cabível a concessão da efetividade a esses servidores mediante regra caracterizada por concurso interno.



    Aduziu que “[…] o alcance que o Tribunal a quo conferiu ao art. 19, § 1º, do ADCT da CF acabou por violá-lo, já que a hipótese não admitia a solução imposta.”



    Asseverou que “[…] restou inobservado o disposto no art. 37 e inciso II, da CF, que veda a investidura em cargo público sem prévia aprovação em concurso público.”



    Detalhou, ainda, que o “[…] Anexo VI do Edital (fls. 69 a 71 do apenso) – específico para os servidores constitucionalmente estáveis (art. 19 e § 1º do ADCT da CF) –, além de prever a aprovação do candidato que obtivesse 60 pontos na pontuação final (letra i), no item seguinte, excluía expressamente o servidor da classificação geral: 



    J) O servidor constitucionalmente estável que prestar concurso para fins de efetivação, desde que considerado aprovado no concurso, terá, automaticamente, na data da homologação do mesmo, sua função pública transformada em cargo público de provimento efetivo e não será incluído na classificação, conforme o disposto no art. 7º, I da Lei 10.254, de 20 de julho de 1990, nos arts. 22 e 23 da Resolução nº 198-TJMG, de 05 de março de 1991 e no art. 14 da Lei nº 13.467, de 12 de janeiro de 2000. (fl. 71 do anexo – grifo nosso)”.



    Ao fim, requereu “[…] seja o presente recurso admitido e provido por decisão singular (art. 557, § 1º, A, do CPC) para se acolher o pedido de anulação do Anexo VI do Edital […]”.



    Aberta vista à Procuradoria-Geral da República, o parecer foi pelo provimento do recurso extremo, nos termos da ementa que adiante transcrevo:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. I – APELO EXTREMO QUE SATISFAZ OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE NECESSÁRIOS AO SEU REGULAR PROCESSAMENTO. II – SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ADCT. CONCURSO INTERNO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ACESSIBILIDADE AOS CARGOS PÚBLICOS E DO CONCURSO PÚBLICO. III – PARECER PELO PROVIMENTO DO AGRAVO, PARA QUE SEJA CONHECIDO E PROVIDO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    É o relato. Decido.



    A controvérsia jurídica a ser resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, na espécie, se refere à adequada exegese do § 1º do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o qual apresenta a seguinte redação:



    Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.



    § 1º O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei.



    Cabe dirimir, portanto, se o concurso, necessário para fins de conferir efetividade a servidores estáveis na forma do caput desse artigo 19, deve ser necessariamente público; ou, ao contrário, pode ser realizado de outras formas.



    Cabe registrar, desde logo, conforme bem aborda Alexandre Pinto (A estabilidade do art. 19 do ADCT e a efetividade no serviço público. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/90673/a-estabilidade-do-art-19-do-adct-e-a-efetividade-no-servico-publico. Acesso em: 22/11/2021) que:



    “A estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT, contemplou os servidores que preencheram os requisitos, garantindo um direito excepcional já previsto nas constituições anteriores, consagrando e valorizando seus serviços prestados até então. Quando da análise histórica do tema, conclui-se que, anteriormente a CF/88, já existia servidores contratados sem concurso público, conquanto a previsão do instituto já tivesse sido consagrada desde a CF/34, ou seja, mesmo diante do comando constitucional, havia contratações de pessoal na forma e nos casos especificados acima.”.



    Assim, os servidores estáveis na forma do art. 19 do ADCT têm o direito a fazer parte do plano de cargos e carreiras em igualdade de condições, uma vez que ocupam cargos efetivos e desempenham atividades iguais daqueles que prestaram concurso público. Entender de outra forma seria violar o princípio da legalidade e da confiança, uma vez que os atos praticados pelos servidores estariam eivados de ilegalidade pela sua incompetência, uma vez que eles não ocupariam cargos e, por conseguinte, não teriam legitimidade para praticá-los.



    No caso em análise, não se pode dizer que o edital do concurso realize efetivo ingresso no serviço publico, mas sim, reconhece efetividade daqueles que detém a estabilidade, por força do art. 19 do ADCT.



    O Tribunal de Justiça o Estado de Minas Gerais decidiu com acerto a questão sob julgamento, conforme se observa dos seguintes trechos abaixo:



    A rigor, o detentor de função pública em exercício no Tribunal de Justiça - e já estável - poderá ter sua função transformada em cargo público, caso seja aprovado no certame, mediante simples regularização de sua situação funcional, fato este que, previsto na Lei estadual n. 10.254/90, encontra abrigo no noticiado §1°, do art. 19, do ADCT, segundo o qual determina que "o tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei". 



    Por oportuno, impende registrar a pertinente explicação de JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO sobre o tema, de sorte a colocar verdadeira pá de cal sobre esta emblemática discussão. Veja-se: 



    "A questão do concurso interno surgiu a propósito da regra do art. 19, §1°, do ADCT da CF. Depois de conferir a certos servidores o direito à estabilidade no serviço público (art. 19, ADCT, CF), a Constituição consignou que o tempo de serviço desses servidores seria contado como título quando fossem submetidos a concurso para fins de efetivação, na forma da lei. Como a norma não empregou o adjetivo público, alguns entenderam que a hipótese ensejaria ero concurso interno. 



    […]



    Há até decisões do Supremo Tribunal Federal, uma delas é citada aqui, da relatoria do eminente Ministro Sepúlveda Pertence, que, contudo, tem razão o Estado ao acentuar que a estabilidade outorgada no art. 19 do ADCT não implica efetividade no cargo, depende de concurso interno, porque a estabilidade é no serviço e a efetividade é no cargo. O servidor adquiriu a estabilidade estar no serviço público, mas para se tornar efetivo no cargo, ele tem que se submeter ao concurso, para se efetivar e reunir os dois atributos do servidor: estabilidade e efetividade. 



    Ora, os substituídos do Sindicato ora agravado não devem ser tratados como servidores sem carreira, sem direito a progressão quanto aos padrões remuneratórios, o que se afigura totalmente em descompasso com o princípio da dignidade do trabalhador e da pessoa humana, pois são como se estivessem ali por um presente, um favor do Estado e não por seus serviços prestados.



    Os recompensados pela norma não se submeteram a concurso, não por opção, mas pela natureza do cargo que ocupavam, o qual não necessitava de submissão ao instituto por ocasião de seu ingresso.



    Dessa forma, como bem consignado pela Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais: 



    Repita-se: o servidor disputava o concurso público tendente a ser efetivado na função na qual já era estável, posto de trabalho exercido na data da promulgação da Constituição há pelo menos cinco anos continuados, e esta situação não prejudicou qualquer outro candidato, que disputava a admissão em cargo vago. Ao contrário, o candidato já estabilizado, permaneceria na vaga que já ocupava quando foi alcançado pelo invocado artigo 19, passando a ser, além de estável no serviço público, titular de cargo efetivo. 



    […]



    Na verdade, os prejuízos que adviriam para a Administração seriam maiores que eventuais vantagens do desfazimento dos atos administrativos, como pretendido pelo recorrente [...] 



    Embora existam discussões sobre a natureza do concurso previsto no § 1º do art. 19 do ADCT, certo é que esta Suprema Corte já se posicionou, no julgamento do RE 187.955/SP, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, da seguinte forma:



    Tem razão, contudo, o Estado ao acentuar que a estabilidade outorgada pelo art. 19 do ADCT não implica efetividade no cargo, dependente de concurso interno. 



    Nesse mesmo sentido, cite-se ainda, RE 223.426-AgR, Relator Ministro Carlos Velloso. 



    Dessa forma, o servidor que preencheu as condições exigidas pelo artigo 19 do ADCT, por ser estável no serviço público, mas não titular de cargo efetivo, ao se submeter a "concurso", como ocorreu na espécie, se aprovado e nomeado, faz jus à efetividade.



    Em face do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.



    Publique-se.



Brasília, 2 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator